Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0711216-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO MENDES RAPOSO RECORRIDO: CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA DECISÃO O recorrente deixou de juntar aos autos documentos que comprovassem a alegada situação de hipossuficiência e consequente necessidade do benefício da gratuidade de justiça, motivo pelo qual indefiro o pedido. Recolhe-se custas e preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Quanto ao pedido de segredo de justiça, entendo não ser o caso, uma vez que não foram juntados aos autos qualquer documento em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (art. 189, III do CPC). Ressalta-se que documentos que comprovam propriedade de veículos, imóveis, bem como estado civil da pessoa são públicos e podem ser consultados, inclusive, extrajudicialmente. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito